Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0715189-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELISA DE ALMEIDA SANTANA PACIENTE: ANDERSON BARBOSA DE BRITO AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA MARIA-DF DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Elisa de Almeida Santana em favor de Anderson Barbosa de Brito, contra ato imputado à MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria. A impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente encontra-se submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), imposta no bojo do inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de perseguição contra sua ex-companheira; 2) a medida foi baseada exclusivamente em declarações infundadas da noticiante, que afirma estar sendo perseguida e vigiada pelo paciente – o que não se comprova por qualquer elemento técnico, testemunhal ou material; 3) o uso da tornozeleira eletrônica, imposta sem a devida fundamentação concreta, tem gerado prejuízos severos e diretos à imagem e ao exercício profissional do paciente, tratando-se de medida que extrapola os limites da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente considerando a ausência de indícios reais de ameaça ou risco à integridade da noticiante; 4) as medidas cautelares devem ser revogadas quando ausentes os requisitos legais que a justifiquem e no caso concreto, jamais houve violação do distanciamento, tampouco qualquer conduta atual ou anterior do paciente que justificasse o monitoramento eletrônico; 5) configura-se nítida ilegalidade e abuso de poder na decisão que impôs a medida de monitoramento eletrônico, limitando-se a reproduzir as alegações unilaterais da noticiante, sem qualquer lastro probatório concreto; 6) o paciente apresenta condições pessoais absolutamente favoráveis o que, somado à baixa gravidade da conduta supostamente investigada, afasta qualquer justificativa razoável para imposição da medida extrema e confirmam o constrangimento ilegal ora combatido. Requer a concessão de liminar, para imediata suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso em virtude da imposição da tornozeleira eletrônica, que justifique a concessão da liminar pretendida. Na decisão concessiva de medida cautelar de monitoração eletrônica, restou assim consignado: “(...) Trata-se de pedido de monitoramento eletrônico de Anderson Barbosa de Brito, formulado pelo MP, em parecer precedente, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas à vítima GEICEKELY SOARES DE SOUSA. A vítima registrou ocorrência, no dia 26/12/2024, relatando perseguição praticada por seu ex-namorado, ocasião em que vindicou as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. O pedido foi distribuído ao juízo plantonista, no mesmo dia do registro da ocorrência, ocasião em que foram determinadas as cautelares de proibição de aproximação e contato do ofensor, em relação à ofendida (ID 225033880, fls. 54/58). Os envolvidos foram intimados, no dia 27/12/2024 (ID 225033880, fls. 61 e 64). Este juízo, em decisão datada de 7/1/2025, determinou o acionamento do PROVID para monitoramento do caso, e a vítima foi encaminhada ao Viva Flor, no dia 5/2/2025. Ocorre que, no dia 9/4/2025, o PROVID anexou relatório parcial, informando o seguinte: ''No dia 11/02/2025, a senhora Geicekely informa que no dia 04 de fevereiro o ofensor derrapou com veiculo em direção a sua mãe e sentiu que foi uma forma de intimidação. Dias antes disso, sua mãe o viu com o carro estacionado próximo a residência delas e olhando para o apartamento. Relata que fora esses incidentes, ele não tentou contato diretamente; (...). No dia 21/02/2025, intensificação na residência da assistida e imediações. No dia 13/03/2025, informa que ainda visualiza o ofensor em frente a sua residência. Na última quinta (06/03/2025), percebeu que Anderson estava seguindo-a na volta da igreja; que, frequentemente, ele fica na pracinha em frente sua casa no período da noite e fica olhando para sua casa. Relata que está procurando aluguel para mudar, pois está com muito medo e assustada. Orientada a acionar o botão do pânico sempre que se sentir ameaçada e perceber que está sendo seguida. No dia 27/03/2025, intensificação no endereço da assistida e imediações da QR 309. No dia 09/04/2025, a senhora Geicekely informou que, atualmente, está tudo bem, porém visualizou o ofensor nas proximidades de sua residência novamente (há mais ou menos 2 semanas) e gritou para ele que ia filmar para encaminhar para a polícia. Após ouvir os gritos dela, o ofensor entrou em seu veículo e arrancou em fuga para não ser filmado e, desde então, não o viu mais. Relata que está com bastante medo, que está procurando aluguel para mudar, mas não encontrou ainda; que mesmo com o App viva-flor, ainda se sente ameaçada; que não acionou o App por que viu que ele arrancou com o veículo, saindo do local. Com base no acompanhamento, verificou-se que, mesmo com o uso do APP VIVA FLOR, a assistida continua assustada e vendo o ofensor aos arredores da sua residência. Sugere-se ao Órgão competente que faça uma análise desse caso para verificar a possibilidade do uso do DMPP em vez do Viva Flor''. (ID 232268136) No caso dos autos, a verossimilhança na palavra da vítima e seu justo temor indicam a necessidade efetiva de aumento dos fatores de proteção, a exigir do Estado maior proteção à vítima. Assim, mostra-se necessário à espécie, além da manutenção das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima, a aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica (artigo 319, IX, do CPP), que visa fortalecer o sistema de proteção em favor da ofendida. Registre-se que a Lei no 12.403/2011 instituiu o monitoramento eletrônico como medida cautelar autônoma substitutiva da prisão (CPP, art. 319, IX). Trata-se de medida excepcional recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP. A medida se mostra capaz de inibir reiteração de violência doméstica e familiar para efetivação nacional da Lei Maria da Penha no tocante à efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Vale lembrar que o monitoramento eletrônico impõe ao agressor maior receio de efetivar outras condutas e traz, sem dúvida, maior segurança para a vítima. Por fim, para garantir a efetividade da medida cautelar de monitoração eletrônica, observadas as peculiaridades do caso concreto, cabível a determinação de condução coercitiva do representado para a colocação da tornozeleira eletrônica. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 65 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID: "ENUNCIADO 65: Quando determinada a monitoração eletrônica como Medida Protetiva de Urgência, poderá a juíza ou o juiz determinar a expedição desde logo de mandado de condução coercitiva do autor do fato para a sua colocação, a fim de garantir a eficácia da medida. ". Destarte, DEFIRO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES em compatibilidade com as medidas protetivas já deferidas à vítima: I) Medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de ANDERSON BARBOSA DE BRITO, pelo prazo de 90 (NOVENTA) dias. Decorrido o período de 90 (noventa) dias, o ofensor deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; II) Medida cautelar de monitoramento de pessoa protegida em favor da ofendida GEICEKELY SOARES DE SOUSA, com a migração da ofendida do PROGRMA VIVA FLOR, para o Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), mediante disponibilização de dispositivo móvel (DMPP); e III) Migração da ofendida de volta para o PROGRAMA VIVA FLOR, quando findo o prazo do monitoramento do ofensor. MANTENHO todas as medidas protetivas já deferidas nos autos da MPU 0712460-39.2024. Assim, o ofensor não poderá se aproximar da residência da vítima (QR 309, CONJUNTO J, LOTE 13- SANTA MARIA, BRASÍLIA- DF), por um raio de 500 (quinhentos) metros. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela DMPP mensalmente, mediante encaminhamento de relatório a este Juízo. Fica advertido a monitorado de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da DMPP; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à DMPP, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a DMPP, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à DMPP para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Expeça-se mandado de CONDUÇÃO COERCITIVA do ofensor, para comparecimento à DMPP- Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas, localizada na SAM Conjunto A Bloco D, Edifício CIOB - anexo da Sede da SSP/DF e atrás do DETRAN Sede, Asa Norte, Telefones 3441-8225 ou 99249-0060, para colocação da tornozeleira e implementação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Fica desde já deferido o auxílio de força policial para o cumprimento da diligência. O mandado deverá ser cumprido em REGIME PRIORITÁRIO . Em caso de necessidade, fica desde já deferida e determinada a expedição de Carta Precatória para cumprimento em caráter de URGÊNCIA. Advirta-se novamente o ofensor de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência e da medida cautelar de monitoração eletrônica poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP. Advirta-se o ofensor de que mesmo após o encerramento do prazo da monitoração, as medidas protetivas CONTINUARÃO VIGENTES e precisarão ser observadas. Dê-se vista ao MP. Comunique-se à DMPP, ao Viva Flor e ao PROVID. (...)” Verifica-se, portanto, que o relatório juntado aos autos de origem (ID 232268136) atesta o descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas e a insistência do paciente em se aproximar da vítima em ocasiões distintas, entre os meses de fevereiro e abril do corrente ano. Ressalte-se que em casos de violência doméstica, a palavra da vitima tem especial relevância, devendo as alegações de que não se comprovam os episódios de perseguição serem analisadas no curso da ação penal, onde se garante ampla dilação probatória, incompatível com o presente remédio constitucional. Assim, devidamente justificada a medida protetiva de monitoração eletrônica, suficiente como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido: (...) 4. Desse modo, tendo em vista os indícios nos autos de que a vítima se encontra fragilizada e com medo da postura da ora paciente, permanecem os motivos que ensejaram a determinação de aplicação cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do réu, devendo ser adotadas medidas que garantam as integridades física e psíquica da ofendida e, quiçá de sua vida, se considerada a notícia de ameaça perpetrada pelo ofensor, resultando em fato irreparável. Presentes, portanto, o risco de dano e o perigo da demora. 5. Não se vislumbram motivos para a revogação do monitoramento eletrônico determinado pela autoridade coatora, uma vez que a medida se coaduna com os contornos delineados para o caso concreto. Tampouco há qualquer coação ilegal no ato judicial ora atacado, de modo a modificá-lo por meio do presente habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1804158, 0752084-62.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 26/01/2024.)” Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pela Relatora natural. Encaminhem-se os autos à e. Relatora Desa. Simone Lucindo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista